Tribunal: TJMT
Processo: 1018041-49.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018041-49.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA (APELANTE), RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO REGINALDO DE DEUS (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
BIS IN IDEM
. DESCABIMENTO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO QUE ENSEJA MAIOR RECRUDESCIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa. A defesa requereu a exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de
bis in idem
com o reconhecimento dos antecedentes, e a consequente redução da pena e alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena configura
bis in idem
, quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi adequadamente fundamentada com base no fato de o apelante encontrar-se em cumprimento de pena em regime aberto, revelando desprezo às determinações judiciais, o que não se confunde com a reincidência ou com os maus antecedentes.

4. Não configurado
bis in idem
, pois a valoração de antecedentes e culpabilidade possui fundamentos autônomos e distintos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta do agente."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020; STJ, AgRg no HC 891.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal 1018041-49.2024.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II
, do Código Penal
,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
21
(vinte e um) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 290991001, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, vindica o
afastamento
d
a valoração negativa
da

culpabilidade
na primeira fase dosimétrica, a fim de reduzir a pena privativa de liberdade e a pena de multa impostas e, consequentemente,
abrandar o regime inicial
de cumprimento de pena, com extensão dos efeitos ao corréu
Marcos Vinícius Moura
.

As contrarrazões são vistas no ID 290991004, nas quais o
Parquet
requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado sob o ID 295705360, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de setembro de 2024, por volta das 17h, na via pública na avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Bandeirantes, em Cuiabá/MT,
Marcos Vinicius Santos Moura
e
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
subtraíram para si, mediante violência física e grave ameaça, a carteira, documentos pessoais, cartões de crédito, celular e dinheiro da vítima
Evaldo Reginaldo de Jesus
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Restou apurado que, no referido dia e horário, os denunciados MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA e RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO avistaram a vítima Evaldo na região central da capital e decidiram subtrair seus bens.

Para tanto, os denunciados se aproximaram da vítima Evaldo, anunciaram o assalto, e mediante violência física exercida através de socos, murros e pauladas, subtraíram seus bens móveis, isto é, carteira, documentos pessoais, cartões de crédito, celular e dinheiro.

Em seguida, os denunciados saíram apressadamente do local e, quando caminhavam pelo canteiro central da Av. Tenente Coronel Duarte, uma guarnição policial percebeu que os denunciados estavam nervosos e com traços de sangue nas mãos, o que ensejou a abordagem.

Durante a abordagem, a vítima se aproximou da guarnição e relatou que aqueles dois indivíduos - os denunciados, haviam lhe assaltado.

Com isso, os militares realizaram revista pessoal, ocasião em que localizaram com o denunciado MARCOS o cartão de crédito roubado da vítima, e com o denunciado RAFAEL o aparelho celular subtraído da vítima.

Durante a atuação policial, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada ao hospital pelo SAMU, haja vista que ficou ferida no rosto, braços e pernas em razão da violência empregada pelos denunciados durante a execução do crime.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado MARCOS confessou o delito e delatou RAFAEL. Já o denunciado RAFAEL permaneceu em silêncio. O celular e cartão de crédito da vítima foram recuperados e apreendidos (ID 169755132 - Pág. 1).

Os atestados de pena anexos demonstram que os denunciados são reincidentes (...)”
(ID 290990877).

Em razão desses fatos, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo majorado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito de reforma dosimétrica:

Consoante relatado, o apelante busca a reforma da sentença para afastar o desvalor conferido à circunstancia judicial da
culpabilidade
na primeira fase de dosimetria de pena, por entender inidônea a fundamentação empregada, na medida em que já foram reconhecidos os maus antecedentes em desfavor do apelante e ele sequer havia dado início ao cumprimento da pena referente à última condenação.

Com a devida vênia à Defesa, entendo que obrou em acerto o Juízo
a quo
.

E assim considero, porque, da detida análise da sentença, verifico que o magistrado enfatizou a
culpabilidade
do recorrente em razão de ter praticado o delito durante cumprimento de pena em regime aberto, nos seguintes termos:

“(...) De outro lado, no que tange ao réu Rafael Zounar de Azevedo verifico que a
culpabilidade merece valoração negativa
, na medida em que o réu
praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta
, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). Há registro de antecedentes, consoante id. 170226033, haja vista que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos nº 1007223-95.2023.8.11.0002, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por fato anterior ao praticado nesta ação penal, embora a sentença tenha transitado em julgado em 10/10/2024, portanto, depois do fato apurado nesta ação penal, valendo registrar que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ – AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/09/2020), razão pela qual utilizo esta condenação para valorar negativamente a presente vetorial. Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns ao tipo penal. As consequências do crime foram graves, mas já punidas pelo tipo penal, de modo que não há razão para a valoração negativa desta vetorial. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime. (...)”
(ID 290990970).

Verifica-se da sentença objurgada, portanto, que
a sanção basilar imposta
se afastou do mínimo legal em
1 (um) ano
e 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias-multa
, quedando-se no patamar de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa
, em virtude da
valoração negativa atribuída

às circunstâncias judiciais dos
ANTECEDENTES

e

CULPABILIDADE
do apelante.

E quanto
à

culpabilidade
, objeto da irresignação defensiva,
malgrado o descontentamento externado
nas razões recursais,
no sentido de que referida vetorial teria sido negativada tão somente em razão da prática do crime ora em análise enquanto o apelante cumpria pena no regime semiaberto,
a configurar
indevido

bis in idem
;
não encontro motivos para afastar o desvalor conferido

à referida
circunstância judicial.

Isso porque,
mesmo que à contragosto da i. Defesa,
sabe-se
que a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é uníssona no sentido de que a prática de novo crime pelo réu enquanto cumpre condenação definitiva por
outro delito
justifica a elevação da sanção basilar

sem que isso configure
qualquer
ilegalidade, tampouco

bis in idem
,

porquanto

evidencia o desprezo do indivíduo com as determinações judiciais
e revela uma maior reprovabilidade de sua conduta
.

Nesse diapasão:

“(...) 2. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta.

Na espécie, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior.
Precedentes.”
(
AgRg
no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024).
Grifei.

“(...)

No que se refere à culpabilidade, verifica-se que o fato de o paciente estar respondendo a uma execução penal quando cometeu o novo delito, constitui fundamentação adequada para a exasperação da pena-base
.”
(
AgRg
no HC n. 854.821/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024).
Grifei.

Não bastasse, ao contrário do sustentado pela Defesa, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o apelante se encontra em cumprimento de pena desde o ano de 2022, com guia definitiva ativa referente à prática do crime patrimonial em regime inicial aberto (autos n. 1028796-29.2022.8.11.0002), de modo que não vejo qualquer reparo ser feito na fundamentação empregada pelo Juízo
a quo.

Dessa forma e sem delongas, mantenho a sentença impugnada em todos os seus termos, de modo que ficam prejudicados os demais pedidos defensivos para a redução da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

2.

Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais

prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal 1018041-49.2024.8.11.0042.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025